Tribunal: TJBA
Processo: 0500966-44.2020.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500966-44.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MANOEL MESSIAS CARVALHO Advogado(s): JEFERSON GOMES PIRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ausência de animus necandi a justificar a desclassificação do crime para lesão corporal (art. 129 do CP); e (ii) as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes, devendo ser afastadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, tais requisitos encontram-se presentes, notadamente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pela prova oral colhida. 4. A tese de ausência de dolo de matar (animus necandi) não pode ser acolhida de plano. As circunstâncias do crime, como o uso de faca, a reiteração de golpes e a região da lesão principal (abdômen), indicam, ao menos em tese, que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do elemento subjetivo. 5. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, se ausente qualquer amparo probatório nos autos. Não é o que se verifica no caso em apreço. 6. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) deve ser mantida, pois há elementos que indicam que o crime foi motivado por ciúmes e pelo inconformismo com o fim do relacionamento afetivo. Tal motivação, a depender da análise valorativa dos jurados, pode ser considerada repugnante, abjeta, configurando a torpeza. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) deve ser mantida, pois a vítima foi surpreendida pelo ataque ao abrir o portão, sem que houvesse uma discussão prévia que a colocasse em alerta, conferindo plausibilidade à tese de que sua defesa foi dificultada ou impossibilitada, caracterizando a surpresa. 8. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, do CP) deve ser mantida, pois o crime foi praticado contra mulher, com quem o agente manteve relação íntima de afeto, em um contexto fático que se amolda à definição de violência doméstica e familiar, decorrente de um sentimento de posse e da não aceitação da autonomia da vítima em findar o relacionamento. 9. Como a sentença de pronúncia possui natureza declaratória, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria e das qualificadoras, não resta outra decisão senão submeter ao Conselho de Sentença a análise da manutenção ou não das respectivas circunstâncias, pois nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido ____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I, IV, VI, e § 2º-A, I, e 129; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso em Sentido Estrito 0302485-51.2014.8.05.0079, Rel. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 01.02.2017; TJBA, Recurso em Sentido Estrito 0312106-20.2011.8.05.0001, Rel. Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 27.01.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500966-44.2020.8.05.0274, do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente MANOEL MESSIAS CARVALHO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora.